Tribunal: TJMT
Processo: 1042722-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042722-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIANDRA LEANDRO FERREIRA - CPF: 837.939.841-68 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO –RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexiste prescrição quinquenal a ser declarada nos autos.

2.

Comprovada a regularidade do exercício, pelo militar, de função pública de patente superior, é devido o pagamento da diferença da remuneração correspondente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença de remuneração da parte autora, em razão do reconhecimento da ocorrência a prescrição do fundo de direito. (id. 151258593).

A parte recorrente aduz, em síntese, que não há falar em prescrição, porquanto em 06/01/2017 protocolou, junto à Administração Pública, pedido administrativo para o pagamento dos valores devidos à título de desvio de função.

Assevera que, como é cediço, a existência de processo administrativo interrompe o prazo prescricional.

Aduz que a parte autora, em 05/02/2014, então 1º Sargento PM, e posteriormente, Subtenente, foi designada para o exercício da função de Gerente de Manutenção, função privativa do posto de Capitão PMMT, até 27/03/2015, de sorte que faz jus ao recebimento dos valores correspondentes à diferença salarial, quando no exercício de função hierarquicamente superior, nos moldes do artigo 31, §1º e artigo 32, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual 555/2014.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo, id. 165536889.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr.
José Basílio Gonçalves
, manifestou-se pelo provimento do recurso
.

(id.
172634689
).

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante pretende a reforma do ato sentencial que julgou improcedente o pedido de pagamento da diferença salarial, entre os postos de 1º Sargento/Subtenente e Capitão, no período compreendido entre 02/2014 a 03/2015, nos termos do art. 32 da LC Estadual 555/2014, c/c Decreto Estadual 2.454/2010, em razão da ocorrência da prescrição.

Denota-se dos autos que a parte autora exerceu a função hierarquicamente superior, quando então respondeu pela Gerência de Manutenção da Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, função privativa do posto de Capitão, sem, contudo, ter recebido pela diferença remuneratória correspondente.

Do caderno processual ressai que a autora, então 1º Sargento PMMT, em 05/02/2014, por meio da Portaria 321/DGP/CMMCE/GCEM/2015, foi designada para exercer as atribuições de Gerente de Manutenção, posto este que, segundo o Decreto Estadual n. 2294/14, que regulamenta a LC Estadual 386/2010, compete à patente de Capitão da PM. (id. 165536124).

O Magistrado de Piso, ao julgar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

No caso, a condenação pleiteada retoma os fatos das datas de 05/02/2014 até 27/03/2015.

Diante disso, contado o prazo quinquenal, constata-se a completa prescrição da pretensão atingida em 27/03/2020.

Não há notícias de requerimento administrativo, ao tempo em que esta demanda foi
distribuída em 31/08/2020
.

Os fatos que lastreiam o pedido declaratório e indenizatório remetem a atos de designação entre os anos de 2014 e 2015. Assim, como detalhado, uma vez cessado o último ato de suposto desvio de função em 03/2015, contado o prazo de cinco anos, configura-se a consumação da prescrição do direito em 03/2020. Em conformidade ao entendimento adotado está a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO –
DESVIO DE FUNÇÃO – INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910 DE 1932 – CESSAÇÃO DO ATO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Enquanto o desvio de função se prolongar no tempo incide a súmula n. 85 do STJ, por se tratar de uma relação de trato sucessivo.
No momento em que cessar a função que daria ensejo à indenização nasce o prazo prescricional quinquenal para a propositura da demanda, sob pena de prescrição do fundo do direito.
(N.U 1017171-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021) [grifos aditados]

Por fim, então, resta concluir pela prescrição da pretensão, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito.

III – Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
DECLARA A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, por conseguinte,
JULGA EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONDENA-SE
a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Dessarte, a controvérsia reside em verificar a ocorrência da prescrição, e de consequência, se faz jus, a parte Autora, à percepção das diferenças remuneratórias, em razão do exercício de função ou cargo privativo de posto ou graduação superior as suas.

Preliminarmente, com relação à ocorrência da prescrição quinquenal, verifica-se que a parte autora protocolou, em 2017, junto à Administração Pública, pedido administrativo, relativo ao pagamento das diferenças salariais em razão do desvio de função, id. 165536884 e 165536886.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexiste prescrição quinquenal a ser declarada nos autos.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
LOCAÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual pendente requerimento administrativo, ocorre a suspensão da cômputo do prazo prescricional.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto a devolução dos equipamentos de informática após o encerramento do contrato, demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 05 e 07/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.946.549/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifos nossos)

Assim, diante do comprovado pedido administrativo, tem-se a não ocorrência da prescrição, porque não há como exigir que a recorrente, durante o período de análise pela Administração, ingresse com uma ação judicial, pois ainda não havia decisão administrativa e, tampouco, violação ao seu direito. Outro ponto a se destacar é que, durante o período em que a Administração Pública está a analisar o pedido da autora, não corre o prazo prescricional, eis que não pode o ente estatal se beneficiar da própria morosidade.

Dessa feita, desde a data de ajuizamento do primeiro requerimento administrativo, qual seja, 06/01/2017, encontrava-se suspenso o prazo prescricional.

Por tais considerações, a sentença deve ser reformada, para afastar a prejudicial de prescrição, e, diante do que se apresenta, lanço mão da autorização contida no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.

Com relação ao mérito do pedido, o pagamento das diferenças havidas quando do exercício de função hierárquica superior, a Lei Complementar n. 555, trata do assunto discuto neste pleito, vejamos:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único - Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a regular designação da autora à função hierarquicamente superior, conforme documento, anexos aos autos (id. 165536124 e 165536125), de modo que faz jus ao pagamento correspondente ao período em que atuou com desvio de função.

Esse tem sido o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – COMPROVADA A REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1.

Deve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação.

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, cumulado com os §§3º e 4º, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública.

3.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (N.U 1036190-43.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SOLDADO BOMBEIRO MILITAR — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR — CONSTATAÇÃO — DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA.

A designação para exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior propicia ao soldado, o recebimento de diferença a título de desvio de função, em observância a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001569-52.2008.8.11.0041, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Em vista dessas considerações, o provimento do apelo

é medida impositiva
.

Com relação aos juros e correção monetária, entretanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Assim, tratando-se a espécie, de condenação judicial relativa a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, contudo, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública, de sorte que editou a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Destaca-se, outrossim, que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, portanto, qualquer que seja a natureza da condenação, conforme preconiza o art. 3º da EC n. 113/2021, que assim está redigida:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (negritei)

Salienta-se, ainda, que a EC n. 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante disso, em se tratando de juros e correção monetária, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021, que devem ser aplicados de forma harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n. 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data, deve incidir a Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional retromencionada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto por Heliandra Leandro Ferreira, para reformar o ato sentencial, afastar a prescrição, e de consequência, reconhecer o direito da parte apelante, ao recebimento das diferenças salarias, em razão do exercício de função hierarquicamente superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023